Tribunal: TJSP
Processo: 2074515-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que declarou nula a cláusula de eleição de foro e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Vilhena/RO. Insurgência. Inadmissibilidade. O ajuizamento de ação em juízo aleatório, sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou ainda que com o negócio jurídico objeto do processo, representa prática abusiva que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que declarou nula a cláusula de eleição de foro e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Vilhena/RO. Insurgência. Inadmissibilidade. O ajuizamento de ação em juízo aleatório, sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou ainda que com o negócio jurídico objeto do processo, representa prática abusiva que autoriza a declinação de competência de ofício. Art. 63, §3o, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.